Tribunal: TJMT
Processo: 0025426-22.2011.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025426-22.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARIO NEY SARDI DOS ANJOS (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), WALTER MADI - CPF: 086.377.419-91 (VÍTIMA), LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA - CPF: 265.979.501-00 (VÍTIMA), ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FÁBIO JOÍLSON COSTA SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO NEY SARDI DOS ANJOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 13.654/18) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – REPRIMENDA QUE MERECE REPAROS – RECURSO PROVIDO.

“O ordenamento jurídico não estabelece um critério matemático para a majoração da pena, na segunda fase da dosimetria, tampouco as circunstâncias agravantes ou atenuantes denotam qualquer baliza objetiva nesse sentido. Apenas previu o legislador que a incidência daquelas hipóteses sempre alteraria a reprimenda, agravando-a ou atenuando-a. Na hipótese, a redução da pena decorrente do reconhecimento da confissão espontânea concedida no patamar de 6 meses pelas instâncias ordinárias, evidencia constrangimento ilegal, pois, apesar da legislação não prever as frações na aplicação das atenuantes e agravantes, o entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que a fração inferior a 1/6 deve ser fundamentada, o que não se observa nos autos”
(HC n. 492.801/MS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 17/6/2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0025426-22.2011.8.11.0042

APELANTE: MARIO NEY SARDI DOS ANJOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de MÁRIO NEY SARDI DOS ANJOS contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal no 25426-22.2011.811.0042, Código 485689, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e mediante concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2o, incisos I e II (redação anterior à Lei no 13.654/18), do Código Penal (Sentença Id. 32943024/32943025).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa busca a readequação da fração estabelecida durante a segunda fase de dosimetria para 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Id. 32943470).

Em contrarrazões o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id. 32943474).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso da defesa (Id. 38857498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO NEY SARDI DOS ANJOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porque presentes todos os pressupostos do juízo de sua admissibilidade.

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de MÁRIO NEY SARDI DOS ANJOS contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal no 25426-22.2011.811.0042, Código 485689, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e mediante concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2o, incisos I e II (redação anterior à Lei no 13.654/18), do Código Penal.

Busca a defesa, em síntese, a readequação da fração estabelecida durante a segunda fase de dosimetria para 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Da leitura da sentença, observa-se que o magistrado de piso não colacionou fundamento concreto e apto a justificar a redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto), o que vai de encontro ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 65, I, DO CP, E 621, I, DO CPP. PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA MENORIDADE RELATIVA. VERIFICADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO NA ESCOLHA DO PATAMAR INFERIOR A 1/6. JURISPRUDÊNCIA CONTRÁRIA DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE SE IMPÕE. (...)
3. O ordenamento jurídico não estabelece um critério matemático para a majoração da pena, na segunda fase da dosimetria, tampouco as circunstâncias agravantes ou atenuantes denotam qualquer baliza objetiva nesse sentido. Apenas previu o legislador que a incidência daquelas hipóteses sempre alteraria a reprimenda, agravando-a ou atenuando-a. Na hipótese, a redução da pena decorrente do reconhecimento da confissão espontânea concedida no patamar de 6 meses pelas instâncias ordinárias, evidencia constrangimento ilegal, pois, apesar da legislação não prever as frações na aplicação das atenuantes e agravantes, o entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que a fração inferior a 1/6 deve ser fundamentada, o que não se observa nos autos (HC n. 492.801/MS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 17/6/2019). 4. Agravo regimental provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial, aplicando a fração de redução de pena, na segunda fase da dosimetria, no patamar de 1/6, redimensionando a pena privativa de liberdade do agravante.
(AgRg no REsp 1819756/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019) (Grifei).

Portanto, seguindo o entendimento adotado pelo Tribunal da Cidadania, readéquo a fração adotada durante a segunda fase de dosimetria para 1/6 (um sexto).

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na primeira fase, mantenho a exasperação realizada em 07 (sete) meses após análise das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59, do Código Penal.

Na segunda fase, ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena para o mínimo legal de 04 (quatro) anos.

Na terceira fase, mantenho as frações adotadas pela incidência das majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, restando a pena definitiva em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da defesa para readequar a fração aplicada para a atenuante da confissão, restado a pena definitiva em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020